Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718024-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FRANCISCA PEREIRA DA SILVA contra a r. decisão (ID 195194952, dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento – Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência (Proc. 0707750-49.2024.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela nos seguintes termos: (...)Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS) 1mg, 1,5mg, 2mg e 2,5mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 195138645. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, as Notas Técnicas do NATJUS/TJDFT mencionadas na inicial indicam claramente as ressalvas à dispensação do medicamento, sobretudo por serem escassas as fundamentações na literatura médica no tratamento de casos clínicos semelhantes, destacando, ainda, a decisão da CONITEC de não recomendação de incorporação ao SUS, ante o elevado custo do medicamento. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Em suas razões recursais (ID 58694238), a autora relata que sofre com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica e possui como comorbidades, hipertensão arterial, diabetes melittus (DM) e chagas, com significativo risco para sua saúde. Assim, ajuizou ação, objetivando a imposição de obrigação de fazer e pleiteou a tutela de urgência para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer, por tempo indeterminado, no prazo máximo de 10 (dez) dias o medicamento RIOCIGUATE, registrado na ANVISA, mas não incorporado pelo SUS. Defende que após a concessão da liminar seja reduzido o prazo para elaboração da nota técnica pelo NATJUS/TJDFT para o máximo de quinze dias. Alega que a necessidade do medicamento está devidamente comprovada pelos relatórios emitidos pelo médico. Afirma estar demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, bem como a impossibilidade de substituição pelos tratamentos previstos nas listas oficiais do SUS. No mérito, requer o provimento do recurso tornando definitivo o provimento jurisdicional. Gratuidade de Justiça deferida na decisão impugnada, parte dispositiva. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Apesar dos fundamentos utilizado pelo d. Juízo a quo para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante, conforme relatado, o Laudo Médico (ID 195136543 - Pág. 9), subscrito pelo Dra. Nathali Costa, CRM: 23612/DF, esclarece que: “solicita-se de forma urgente, visto que a doença pode progredir de forma mais acelerada e com risco de morte, e por tempo indeterminado (precisa ser feito de forma contínua) o uso de Riociguat (Adempas) conforme receita anexa, com o objetivo de melhorar o prognóstico, a capacidade funcional e consequentemente a qualidade de vida do paciente.” Ademais, verifico a presença da probabilidade do direito substancial vindicado à luz do decidido no Tema 106/STJ, e seus requisitos; Temas no 51 e no 92 das Jornadas de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que tratam sobre a caracterização da urgência/emergência; e à luz do direito à saúde (art. 196, CF/88), que amparam o pleito em exame, à luz do art. 300, do CPC. Sabe-se que a c. 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). O c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da obrigatoriedade da distribuição de medicamentos não constantes de lista do Sistema Único de Saúde, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema n. 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese de que a concessão dos medicamentos não padronizados exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência. Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, tem-se que o tratamento indicado por prescrição médica tem comprovação de eficácia e em razão da situação de doença progressiva, e ineficácia dos medicamentos utilizados anteriormente, se mostra urgente, imprescindível, vez que as evoluções de piora e estabilidade do quadro são evidentes no caso concreto. Logo, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, mostra-se ilegítima a recusa de fornecimento do medicamento prescrito, apesar de toda a cautela demonstrada na decisão impugnada, diante de relatório médico com requerimento de urgência, possibilidade de revisão conforme a conclusão do NATJUS favorável à dispensação, reconhecendo que incumbe ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CÂNCER RENAL. NIVOLUMABE. REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ NO TEMA 106 PREENCHIDOS. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1690493, 07013813020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente à agravante diante da gravidade do seu quadro de saúde, risco de agravamento e óbito, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Assim, à luz do art. 196, CF/88 e art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, não existem argumentos aptos a afastar a obrigação estatal. Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar, DEFIRO a liminar para determinar que o agravado forneça, em até 10 (dez) dias, nos termos do receituário médico, o medicamento/tratamento indicado, o medicamento Riociguat, nos termos da prescrição médica. Quanto ao prazo para emissão de nota técnica pelo NATJUS/TJDFT, mantenho o prazo regular de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao d. Juízo de origem e ao NATJUS/TJDFT. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.